Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006731-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (ADVOGADO), BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (INTERESSADO), LIBERO LEONEL DE MENEZES registrado(a) civilmente como LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (INTERESSADO), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (INTERESSADO), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), LEANDRO MESSIAS TRISTÃO (VÍTIMA), LUDMILLA CARDOSO GUIMARAES - CPF: 011.231.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
DECISÃO DE PRONÚNCIA
– ART. 121,
CAPUT
E ART. 121 C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP – NULIDADE DA PRONÚNCIA –INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1012036-79.2020.8.11.0000 –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO EM FACE DE SUBSTANCIAL REITERAÇÃO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 384, DO CPP – INDEVIDA
MUTATIO LIBELLI
– IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA DESCRITA DE FORMA CLARA NA DENÚNCIA – NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 212, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DENEGADO.

“
é pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em [...] recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos
” (TJMT,HC no 73443/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.6.2016).

Não há o que se falar em indevido
mutatio libelli
, uma vez que a denúncia narra uma concorrência direta do paciente na empreitada criminosa, o que é diferente de partícipe. No presente caso, em tese, o beneficiário teria aderido para a prática do homicídio e da tentativa de homicídio como coautor, sendo esse fato narrado e explicitado de forma clara na denúncia.

Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica
in casu
.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Líbero Leonel de Menezes
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese, a defesa alega nulidade da pronúncia, uma vez que não existem indícios de autoria suficiente, pois se baseia em “falsas memorias, testemunhos de “ouvir dizer” e “pré-fabricados”; nulidade por violação ao art. 384, do CPP, por indevida
mutatio libelli
; nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação do art. 212, do CPP.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 126665157)

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus no 1006731- 46.2022.8.11.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pela Dra Bartira Macedo de Miranda Santos, em favor do paciente Libero Leonel de Menezes.

Informo que recebi no dia 19 de abril de 2022, os autos e a requisição em gabinete para prestar as informações ora requisitadas.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, e artigo 121, caput, c/c, artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Preliminarmente, informo que os autos se encontram em 2a instância para julgamento do Recurso em Sentido Estrito, conforme ofício de remessa datado de 26/02/2020, e que, hodiernamente, ainda não tramitam de forma integralmente eletrônica, pelo Sistema Pje, mas tão somente de modo híbrido pelo Sistema Apolo Eletrônico.

Por tal razão, estando os autos físicos em remessa à 2a instância, este Juízo impetrado não possui acesso integral aos autos principais, mas tão somente a algumas peças digitalizadas e constantes nos autos Apolo Eletrônico.

De tais juntadas depreende-se que o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia no dia 24/09/2019, apresentando recurso em sentido estrito no dia 18/10/2019.

Recebido o recurso e apresentadas as razões e contrarrazões pelas partes, a decisão foi sustentada nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal.

Certificada a remessa dos autos à 2a instância, aportou aos autos r.acórdão proferido no habeas corpus no 1021677-91.2020.8.11.0000, julgando prejudicado sem resolução de mérito o writ impetrado em que se arguiu excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Frente a ausência dos autos, este juízo se declara incapaz de prestar outras informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, relatando sobre as supostas nulidades arguidas pelo paciente LÍBERO LEONEL DE MENEZES, bem como deixa de juntar cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.

Contudo, esse juízo, se reserva no dever de comunicar essa Câmara Criminal acerca de eventuais decisões a serem proferidas que alterem a situação processual e o mérito do Habeas Corpus, tão logo quando do retorno dos autos a primeira instância.

In casu
, o magistrado analisou na pronuncia a materialidade e os indícios de autoria do paciente, com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, visto que a suposta vítima sobrevivente, apesar de não ter confirmado em Juízo, extrajudicialmente, a principio, relatou ter sido o beneficiário o atirador. Ademais, a testemunha Maria Aparecida (genitora da vítima que veio a óbito), em tese, disse que antes de seu filho falecer, este afirmou a ela, que teria sido o paciente o autor do delito, além de outras provas dos autos, aos quais dão indícios de autoria do beneficiário.

Ainda, observa-se que a defesa impetrou Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000, por meio do qual esse questionamento já foi analisado, e por unanimidade, desproveu-se o recurso, conforme acordão publicado 24 de março de 2020, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Para deixar bem elucidado que o recurso em sentido estrito, tratou de índios de autoria, vejamos na íntegra seu teor:

“Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Libero Leonel de Menezes, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 1012036-79.2020.8.11.0000 – Código no 182369, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput, art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado no termo do art. 414 do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

(...)

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longasincursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o in dubio pro reo, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”).

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP,p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciaro acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de declarações, auto de apreensão, relatório policial, termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial, exame necroscópico – Leandro Messias Tristão, mapa topográfico para localização de lesões, exame de corpo e delito – David Rodrigues dos Reis, mapa topográfico de lesões, termo de qualificação (Id. 45508465/45508483).

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa
se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria
, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo ipsislitteris:

“(...) II – Da autoria: Não obstante a testemunha Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior, afirmar em juízo categoricamente que o acusado Líbero, no dia dos fatos, estava na propriedade da testemunha, em torno das 16 horas até às 18 horas, ajudando-o a manejar seu rebanho (CD-ROM de fl. 487), há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, conforme se verifica pelo depoimento das demais testemunhas. Vejamos:

A vítima, David Rodrigues dos Reis, em seu depoimento em juízo relatou que na data dos fatos estava ajudando a vítima Leandro a buscar “casqueiros” e quando estava indo embora, visualizou o acusado Líbero que estava em uma motocicleta, parou e perguntou se eles tinham visto uma égua, sendo respondido pelas duas vítimas que não. Então o acusado foi embora e as vítimas seguiram de carroça, cada um em uma. Disse que quando estavam chegando ao assentamento, já estava meio escuro, uma moto se aproximou dele e atirou, momento em que saiu correndo e entrou no mato e não viu mais nada. Afirmou que um dos disparos atingiu seu ombro. Relatou que foi até o assentamento pedir socorro e só viu a vítima Leandro no outro dia, já em óbito. Afirmou que não conhece o acusado Líbero, e só ficou sabendo seu nome porque quando o encontraram próximo à marcenaria a vítima Leandro disse o nome dele. Em que pese ter afirmado na fase inquisitorial que o atirador tinha sido Líbero, não confirmou em juízo, dizendo não se lembrar do que disse. Disse que reconheceu o acusado Líbero, como sendo o rapaz que lhe perguntou sobre a égua. Afirmou ainda que não sabe o motivo do crime (CD-ROM de fl. 562).

A testemunha, Maria Aparecida Messias, afirmou em juízo que em 07 de abril de 2015, seu filho (a vítima Leandro) foi juntamente com seu amigo (David) à cidade buscar algumas madeiras e quando retornavam, cada um em uma carroça, Leandro foi baleado, tendo corrido alguns metros dentro do mato e ligado para testemunha, sua genitora, pedindo socorro. Afirmou que a foi juntamente com seu esposo socorrerseu filho e já dentro do veículo, quase sem vida, ao ser perguntado quem havia feito aquilo, a vítima disse que seria Líbero. Relatou que não conhecia Líbero e que sequer havia ouvido falar. Aduziu que desconhece o motivo do crime (CD-ROM de fl. 487).

A testemunha, Leidiane Ferreira de Lima, em seu depoimento em juízo afirmou que no dia dos fatos apenas ouviu os disparos, mas não viu os fatos e que desconhece os motivos do crime. Disse que ouviu de sua sogra, que a vítima Leandro ao ser socorrido disse que quem teria atirado nele seria o Líbero (CD-ROM de fl. 487).

A testemunha, Rosinei Neves da Silva, afirmou em juízo que segundo a vítima sobrevivente David, no dia dos fatos estava juntamente com a vítima Leandro, vindo à cidade, pois moravam no Assentamento “Piraputanga”, e que foram abordados no Bairro Jardim Padre Paulo, pelo acusado Líbero, sozinho em uma motocicleta perguntando de um animal, sendo respondido que não tinham visto. Disse que a vítima David ainda relatou que continuaram o trajeto e já chegando próximo ao assentamento visualizaram o acusado Líbero com uma segunda pessoa, que passaram por eles, fizeram a manobra e o garupa, que seria o acusado Cleber, efetuou dois disparos contra David e três disparos contra Leandro. Aduz que segunda a vítima David, Leandro após ter sido alvejado ligou para sua genitora pedindo socorro e teria lhe dito que seria Líbero. Aduziu que a Polícia Militar após receber informação fez a apreensão da moto, de cápsulas e uma “espoleta”, na casa do acusado Líbero,sendo que inclusive, a moto foi reconhecida pela vítima David, foi realizado o reconhecimento das fotos dos denunciados, em que o acusado Líbero seria quem pilotava a moto e Cleber quem efetuou os disparos (CD-ROM de fl. 521).

As demais testemunhas inquiridas durante a instrução criminal, nada contribuíram para aclarar os fatos.

O denunciado, Líbero Leonel de Menezes, ao prestar declaração em Juízo (CD-ROM de fl. 562), negou a autoria dos fatos, disse que encontrou às vítimas na data dos fatos, próximo ao Bairro Jardim Padre Paulo, depois do almoço, conversou com elas, pois estava à procura de uma égua da raça pônei, disse que conversou amistosamente, por uns 15 minutos, até ofereceu uma recompensa e deu um papel com o número de seu telefone, para caso encontrassem seu animal, o ligassem. Afirmou que prosseguiu as buscar, nas proximidades. Disse que foi até o Senhor Douglas Castrillon, seu vizinho, aproximadamente às 16 horas, o qual estava manejando o rebanho, tendo o denunciado o ajudado e após, retornou para sua casa, quando estava escurecendo. Afirmou que não encontrou as vítimas quando retornava para sua residência. Relatou que foi denunciado nestes autos por perseguição policial, pois sua mãe fez uma representaçãocontra alguns policiais e estes estão perseguindo-o há tempo. Disse que os policiais, inclusive já haviam feito duas invasões em sua residência. Aduziu que conhecia a vítima Leandro de vista e quanto à vítima David apenas o viu no dia em que estava procurando seu animal. Afirmou que quando retornou à sua residência foi à propriedade de sua mãe, que fica próximo, encher a caixa para o gado e quando retornou encontrou sua residência toda revirada e um porta-retrato seu que estava em cima do cofre havia sumido. Quanto às cápsulas que a polícia afirmou ter encontrado em cima do cofre do denunciado, este disse que nunca possuiu nada nesse sentido. Afirmou que nunca praticou o delito que lhe esta sendo imputado.

Em que pese à negativa de autoria do réu e o álibi, o fato é que os depoimentos das demais testemunhas imputam indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, porquanto a genitora da vítima que veio a óbito (Leandro Messias Tristão), a senhora Maria Aparecida Messias, asseverou em juízo que seu filho afirmou que o acusado foi o autor do delito (CD-ROM de fl. 487).

Nesse contexto, imperioso ponderar que a palavra das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático, sendo o que basta para a pronúncia, tendo o Tribunal do Júri competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa, assim como, possui competência para dirimir a dúvida quanto à autoria (depoimento de Maria Aparecida Messias e depoimento de Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior).

Quanto à alegação de abuso policial imputada ao investigador de polícia, Rosinei Neves, verifica-se que “a priori”, cai em descrédito, porquanto a linha investigativa adotada foi fundada nas declarações da genitora, estas corroboradas em juízo.

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, prevista no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia.

E esta é a situação nos autos, porquanto após a colheita de provas durante a instrução probatória não restaram justificadas essas circunstâncias que supostamente qualificam o crime, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial exarado nos memoriais finais, afasto as qualificadoras.

Ademais, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado para ser apreciada a tese defensiva pelo Conselho de Sentença, caso esta seja, realmente, a tese defendida. Acerca do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença; 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade dos crimes (por meio de laudo de lesão corporal) e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada; 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 3684520 PE , Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 01/04/2015, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). Destaquei

Destarte, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado LÍBERO LEONEL DE MENEZES, supostamente, no dia 07 de abril de 2015, por voltas das 17h00min, no Bairro Jardim Padre Paulo, matou Leandro Messias Tristão e tentou matar David Rodrigues dos Reis, mediante disparos de arma de fogo.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no. 2018/0242115-3, de Relatoria do Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2018/0242115-3, Relator: Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/04/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: 30/04/2019).Destaquei

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado LÍBERO LEONEL DE MENEZES, brasileiro, casado, pecuarista, nascido aos 26/11/1983, natural de Cáceres/MT, portador do RG no. 1131980 SJ/MT e inscrito no CPF sob o no. 006.705.551-69, filho de Benedito Leonel de Menezes e Cibelia Maria Lente de Menezes, residente na Chácara Cruz de Malta, próximo à ponte do Ribeirão, Zona Rural, Cáceres/MT, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, “caput”, do Código Penal e no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifica-se que o acusado permaneceu em liberdade durante toda instrução processual, não havendo, neste momento, qualquer fundamento para decretação da prisão preventiva ou imposição de qualquer das medidas previstas no Título IX do Livro I do Código de Processo Penal.

Preclusa a via recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após à Defesa, para que, em igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).

Por derradeiro, retire-se o nome do acusado Cleber da Silva Maniero, da capa dos autos, porquanto fora declarada extinta a sua punibilidade em razão do óbito, conforme decisão de fl. 546.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos
é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo. (N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente,
pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria
, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunalde Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

“2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII, d, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo,
fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto,
meros indícios da autoria
e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “animus necandi” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por Libero Leonel de Menezes, mantendo incólume o “decisum” vergastado, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, “
é pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em [...] recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos
” (TJMT,HC no 73443/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.6.2016).

Desta forma, destaco que trata-se de um absurdo jurídico, visto que o referido pedido já foi analisado no Recurso em Sentido Estrito, assim, não conheço o
habeas corpus
nesta parte.

Prosseguindo, quanto à nulidade sobre indevida
mutatio libelli
, à princípio, incialmente destaco que está descrita no artigo 384 e seu parágrafo único, Código de Processo Penal. O seu
caput
refere-se sobre a sua hipótese sem aditamento: “
Se o juiz reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa, baixará o processo, a fim de que a defesa, no prazo de 8 (oito) dias, fale e, se quiser, produza prova, podendo ser ouvidas até três testemunhas
”.

A
Emendatio Libelli
é uma atividade exclusiva do juiz, que se dá ao término da instrução probatória, logo após, a fase das diligências (art. 499, Código de Processo Penal) e das alegações finais (art. 500, Código de Processo Penal). O magistrado aqui após colheita das provas verificar serem os fatos imputados na verdade elementares de crime diverso daquele capitulado ao término do
libelo
, em nada alterando o plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal. Na verdade, há uma mudança na tipicidade, onde o juiz amolda os fatos descritos na denúncia a um outro delito, que ele entenda ser mais plausível de subsunção do que aquele descrito na inicial penal. Mantém-se aqui a descrição dos fatos, porém, com substituição a imputação que recaí sobre o réu, alterando para outro delito engendrado na norma penal.

Outro ponto, que merece atenção, é o fato de que pela narração da provocação penal em conjunto com os elementos colhidos na instrução poderá o juiz aplicar pena mais severa, ou seja, reconhecer qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena, afastando-se totalmente da descrição típica ou aumentando os limiares do estabelecido quando da deflagração do procedimento penal.

Assim, o réu se defende dos fatos a ele atribuídos e não da imputação. Assim, nada obsta a sua aplicação nos Tribunais, justamente por inexistir uma alteração substancial nos fatos, os quais o réu se defende, mas, somente sobre à tipicidade penal que lhe foi ofertada no final da denúncia ou queixa, sem importar prejuízo a defesa.

O termo
mutatio
advém do latim e significa mudança, modificação, e, no caso importa em modificação do
libelo
crime. Opera-se aqui, durante a instrução probatória a colheita de elementos probatórios novos que geram uma alteração substancial nos fatos até então apurados, que fogem das raias do delineado na peça inicial penal, devendo, portanto, abrir vista para a defesa manifestar-se acerca, sob pena violação dos corolários constitucionais processuais.

A imputação recai sobre um crime e este se desdobra em ação e omissão, tipicidade, nexo de causalidade e resultado, fora os aspectos da antijuridicidade e culpabilidade. Ao mudarmos a conduta, temos uma substancial alteração no tipo que deverá incidir, pois, abrangerá algo que é estranho a narrativa do fato feita na denúncia ou queixa, não estando direta ou indiretamente expresso na peça. O Código utiliza a expressão circunstância elementar, o que revela a amplitude da conduta, pois, abarcará assim o elemento subjetivo, a própria ação ou omissão humana, que em caso de modificação poderá causar prejuízo à defesa, caso não a deixe manifestar.

Na lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho lecionam que:

“Questão delicada consiste em saber como deve o juiz se manifestar quando baixa os autos. É certo que não deverá antecipar seu julgamento, mas por outro lado, tem o réu o direito de saber por que há a possibilidade de condenação diversa daquela postulada pela acusação. A manifestação judicial muito genérica, vazia, prejudica a defesa, podendo dar causa a nulidade. Deve o magistrado, de maneira singela, sem aprofundamento, sem avaliação prévia, mencionar quais são as circunstâncias que, em face da prova, podem alterar a definição jurídica do fato” (As nulidades no processo penal; 4a Ed; RT; São Paulo/SP; 1997; p. 169).

In casu
,
o
que verifica-se é que a denúncia narrou uma suposta concorrência do beneficiário na tentativa de homicídio e no homicídio ao mencionar que o mesmo conduzia a motocicleta, não houve descrição do acusado Líbero como partícipe, descrito no art. 29, §1o, do CP, uma vez que, quando se deposita nas mãos de outrem seu próprio objetivo existe uma coautoria.

No presente caso, a denúncia narra uma concorrência ativa do paciente na empreitada criminosa, o que é diferente de partícipe, no presente caso, em tese, o beneficiário teria aderido para a prática do homicídio e da tentativa de homicídio como coautor, sendo esse fato narrado e explicitado de forma clara na denúncia.

No mais, não houve na pronúncia uma readequação dos episódios delituosos relatados na denúncia, sendo relatado na decisão que existem materialidade e indícios de autoria em relação ao apelante em ambos os delitos.

Diante desse contexto, não visualizo indevida
mutatio libelli
, sendo também outro absurdo jurídico a análise dessa nulidade.

No que tange a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em afronta ao art. 212, do CPP, no presente caso, é possível observar que o juiz singular formulou as perguntas iniciais, contudo, após foi oportunizado ao Ministério Público e a Defesa a indagarem as partes e as testemunhas diretamente, o que a princípio, evidencia sua imparcialidade.

Importante consignar ainda que o juiz é o último destinatário da prova, ou seja, a lei processual penal dá-lhe poderes de instrução com o objetivo de buscar a verdade real.

No mais, seja a nulidade relativa ou absoluta, além da arguição
opportune tempore
, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio “
pas de nullité sans grief
” presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente.

“
Embora o artigo
212
do
CPP
tenha permitido a inquirição das testemunhas diretamente pelas partes, não extinguiu a possibilidade de o juiz também formular diretamente perguntas. Dessa forma, não há falar em nulidade procedimental, principalmente, no caso dos autos, em que foi dada a palavra à defesa para formular questionamentos, como se observa dos depoimentos prestados, atendendo-se, assim, aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”, disse o Ministro. (HC n. 260.379/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015.).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INQUIRIÇÃO LEVADA A EFEITO PELO MAGISTRADO DE PISO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há nulidade por ofensa ao previsto no art. 212 do CPP se a parte não evidencia qualquer prejuízo decorrente da inversão ou complementação levada a efeito pelo magistrado de piso. 2. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato. [...]. Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da condenação criminal " (AgRg no RHC n. 148.274/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021). 3. Esta Corte entende que as modificações introduzidas ao art. 212 do CPP não retiram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição. (AgRg no AREsp n. 1.626.777/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/20200. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.054/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, V, 18, 20, 155, 181, 212, 564, VI, E 619, TODOS DO CPP. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. TESES DE O ACUSADO TER SIDO CONDENADO A PARTIR DE PROCESSAMENTO QUE VIOLOU A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL EM TODA A FORMAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O agravante apresenta uma desordem de argumentos, que dificultam a compreensão do quanto arguido, implicando assim na incidência da Súmula 284/STF. 2. O fato de o Magistrado indagar primeiramente não constitui afronta ao sistema acusatório nem implica em qualquer nulidade ou constrangimento aos réus. [...] perfeitamente possível o indeferimento de perguntas por serem impertinentes. 3. [...] esta Superior Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ordem das perguntas não gera nulidade absoluta, mas relativa, a depender da arguição no momento oportuno e comprovação de efetivo prejuízo. [...] No caso concreto, a defesa, na primeira oportunidade, suscitou o alegado vício. Todavia, o fato de o magistrado ter perguntado primeiro e não ao final, constitui mera irregularidade, que se afigura, ao menos em tese, como vantagem processual à defesa que inquiriu as testemunhas por último (HC n. 256.416/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Relatora para acórdão Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe de 5/6/2013). 4. [...] é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Hipótese em que o Juízo de 1o indeferiu motivadamente as pretensões defensivas (AgRg no HC n. 634.488/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021). 5. Apresentada pela instância ordinária que a perícia foi suficiente, no sentido de que afirmou que o automóvel apreendido, marca Hyundai, modelo IX35, apresentava as placas EEQ-1136-Promissão-SP, a numeração de vidros CU293756 e o chassi n. KMHJU81BBCU293756, o que era passível de constatação "à vista desarmada" (sic). Com essa afirmação e com a alusão à existência de exame calcográfico que, como se sabe, envolve maior trabalho, material e instrumentos próprios, ela deixou implícita a adulteração da numeração do chassi. A perita tomou o cuidado de especificar, sob a fotografia do chassi, o seguinte: "Figura 1: Veículo examinado, seus danos e sistema de identificação aparentes" (grifos nossos) - fl. 231, não se verifica ofensa a dispositivo infraconstitucional. 6. As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado. 7. Para se alterar o quanto disposto na decisão recorrida, no sentido da não configuração do dolo, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida esta vedada pela Súmula 7/STJ. 8. O Tribunal de origem concluiu que a prova pericial e as perguntas dirigidas à Vítima se revelavam desnecessárias ou indevidas; que não incide o princípio da consunção; e que é improcedente o pleito absolutório ante a suficiência probatória (o que afasta também as alegações de ausência de dolo e "aditamento informal" da denúncia). A inversão do julgado quanto a esses pontos encontra óbice na Súmula n. 7/STJ (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2022). 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.838.076/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.323/2006. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VALORAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS. SÚMULA 211/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato" (AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021). 2. Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018. 3. Não obstante o recorrente tenha, nos embargos de declaração (e-STJ, fls. 453-461), sustentado que a magistrada efetuou questionamentos acerca de fato alheio ao analisado nos autos, não houve pronunciamento do Tribunal a quo a esse respeito, de modo que a matéria não pode ser conhecida por esta Corte Superior, ante a ausência do indispensável prequestionamento, nos termos do que dispõe a Súmula 211/STJ. 4. A alteração do julgado, a fim de desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria o revolvimento do arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 122467, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 01-08-2014 PUBLIC 04-08-2014)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Pelo que se tem nos autos, não foi vedado à defesa nem à acusação inquirir diretamente as testemunhas. O juiz de primeira instância apenas afirmou, com base na sua interpretação do art. 212 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 11.690/2008, que deveria inquirir primeiramente as testemunhas. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 113382, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 05-10-2012 PUBLIC 08-10-2012)

Portanto, a inversão da ordem de perguntas estabelecidas no art. 202, do CPP, constitui nulidade relativa, pois depende da demonstração de prejuízo.

Por sua vez, não houve apontamentos de quais perguntas foram realizadas pelo Magistrado que induziram as testemunhas ou a vítima sobrevivente, ou que tenha o juiz feito o papel do Ministério Público, tampouco houve demonstração que a inversão das perguntas influiu na apuração da verdade dos fatos e, o sentido do prejuízo não ficou evidenciado.

Desta feita, não observo nenhum nulidade a ser reconhecida.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem em
habeas corpus
.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer ministerial,
não conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor
Líbero Leonel de Menezes
, e nessa extensão
denego
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023